Tribunal: TJDFT
Processo: 0723072-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723072-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JOSELITA PEREIRA DA FONSECA ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, na execução de título extrajudicial no 0701535-02.2020.8.07.0017, indeferiu o pedido de pesquisas por meio dos sistemas CCS BACEN (Cadastro de clientes ao Sistema Financeiro Nacional) e DOI (Declaração de Operações Imobiliárias), nos seguintes termos (ID 124013774 do processo originário): “BANCO BRADESCO S/A propôs ação de execução (cédula de crédito bancário) em desfavor de JOSELITA PEREIRA DA FONSECA ANDRADE, em 19/03/2020. A ré foi citada por meio eletrônico, mensagem de Whatsapp, em 16/11/2020, conforme certificado no ID 77503143, fl. 106 e ID 77503144 , fl. 108, pela oficiala de justiça. A devedora não compareceu aos autos, não quitou o débito, tampouco opôs embargos à execução (ID 82609272, fl. 123). Determinada pesquisa perante o sistema SISBAJUD, restou infrutífera (ID 104238503, fls. 187/188). Lado outro, a pesquisa SINESP/INFOSEG no ID 114179614, fl. 198, trouxe dois veículos em nome da executada: R/FEDERAL DF, Placa OMW6335/GO, 2012/2012 e I/FIAT SIENA EL 1.0 FLEX, Placa JKN9109/DF, 2013/2014. Por fim, a parte exequente pugna (ID 116101389, fls.201/207) pela pesquisa de bens nos sistemas CCS-BACEN e Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, por meio do sistema INFOJUD. É o relatório. Decido. Diante de todos os esforços para a mitigação dos efeitos da pandemia do COVID-19, este Tribunal editou a PORTARIA GC 34 de 2 de março de 2021, em que autoriza o cumprimento, de forma excepcional e temporária, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais pelos oficiais de justiça no cumprimento dos mandados. Também, modificado recentemente, o Código de Processo Civil em seu art. 246 trouxe como inovação a possibilidade de que a citação seja feita, preferencialmente, por meio eletrônico, utilizando-se dos endereços eletrônicos encontrados no banco de dados do Poder Judiciário, devendo o citando confirmar o recebimento da citação no prazo de 3 dias. Contudo, não encontra guarida na legislação processual a citação feita por meio de aplicativo de mensagens WhatsApp. Não se pode estender os efeitos da alteração legislativa a essa modalidade de comunicação, tendo em vista o caráter precípuo que guarda a citação. Todavia, a tentativa de citação por WhatsApp não pode ser totalmente descartada, tendo em vista que o § 1o do art. 239 do CPC diz que o comparecimento espontâneo do réu ou executado supre a falta ou nulidade da citação. Razão essa que entendo ser possível a ratificação do ato citatório por meio de WhatsApp, com o comparecimento do réu ao processo. In casu, a oficiala de justiça certificou a citação da executada, por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, sendo a conversa com suposta executada. Porém, não houve resposta da executada nos autos. Assim, considero nula a citação certificada. Expeça-se novo mandado de citação a ser cumprido por oficial de justiça no endereço ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO P -MINISTERIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA BRASÍLIA-DF, CEP 70040-906, (61) 99205-7887. Matrícula da servidora 94537-49. A diligência deverá ser realizada em pelo menos três oportunidades e uma delas em horário especial, atentando-se para a eventual suspeita de ocultação (arts. 227 e 228 do CPC). Quanto ao pleito de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro – CCS, passo a expor. Em consulta ao site do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/cadastroclientes) verifica-se que o cadastro em questão é definido como: “O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). Importante! O CCS informa a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição, mas não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações”. Veja-se, portanto, que a consulta ao CCS visa obter informações sobre em quais instituições uma pessoa teve ou tem relacionamento, mas não informa valores ou movimentações financeiras, não realizando também o bloqueio de qualquer ativo. A consulta ao cadastro em questão atinge informações sensíveis e abrangidas pelo sigilo bancário, cuja quebra somente pode ser decretada para apuração de ocorrência de ilícito penal, nos termos do art. 1o, §4o, da Lei Complementar n.o 105/2001. De outra parte, a consulta não se presta a efetivar constrição patrimonial, não resultando em qualquer utilidade prática para a execução. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de consulta ao CCS. No caso da Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, somente é autorizada a pesquisa pela via judicial quando a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. Tal pesquisa pode ser feita diretamente pelo interessado nos Ofícios de Registro de Imóveis. Por esses motivos, indefiro, também, a pesquisa da Declaração de Operações Imobiliárias – DOI. Após a citação da devedora, caso não haja pagamento, intime-se a parte autora para trazer planilha atualizada de débitos e indicar os meios para satisfação do crédito. Prazo de 15 dias.”. Em suas razões recursais (ID 37226492), o agravante afirma que se trata de execução de dívida fundada em título judicial. Afirma que foi formulado pedido de pesquisas nos sistemas CCS-BACEN E DOI (declaração de operações imobiliárias) visando obter informações que permitissem encontrar bens da devedora, contudo o pedido foi indeferido. Argumenta que necessita da cooperação do Poder Judiciário para ter acesso às pesquisas. Alega que o STJ tem julgado recente deferindo as pesquisas ora postuladas pelo agravante. Discorre sobre a efetividade do processo executivo e transcreve jurisprudência que entende respaldar o seu pedido. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do recurso para determinar as pesquisas ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) e a Declaração de Operações Imobiliárias (DOI), postuladas no ID 116101389 dos autos originários. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. Vejamos. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro – CCS é um sistema que registra “a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimento”, conforme informação contida no próprio site do Banco Central do Brasil www.bcb.gov.br/acessoinformaçõa/cadastroclientes). Observa-se, ainda, que consta a informação de que referido sistema não contém dados de valor, movimentação financeira ou saldos de conta e aplicações. Assim, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, pode-se verificar que a pesquisa postulada pelo agravante não terá o condão de localizar bens ou valores a serem penhorados no processo executivo, o que demonstra, a princípio, a inutilidade da pesquisa postulada. Do mesmo modo, em juízo perfunctório, entendo que a pesquisa à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI – não atende ao desiderato postulado pelo agravante, uma vez que o referido sistema não visa localizar bens do devedor, mas tem por finalidade fiscalizar a realização de negócios jurídicos imobiliários. Ora, com o intuito de localizar imóveis em nome da devedora, poderá o agravante realizar as pesquisas de imóveis nos cartórios públicos ou mesmo requer diligências nesse sentido, não sendo o sistema indicado utilizado para localizar bens daquela. A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem adotado, em casos semelhantes, é pela não concessão das pesquisas postuladas. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA AO SISTEMA CCS PARA A AVERIGUAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. MEDIDA INÓCUA. 1. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) e o sistema Bacenjud se baseiam em uma mesma base de dados, de modo que, não tendo sido localizados ativos financeiros na pesquisa via Bacenjud, não se mostra efetiva a diligência requerida. 2. O princípio da cooperação não impõe a obrigação de se realizar medidas inócuas para a localização de bens penhoráveis do devedor. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1368034, 07480132220208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE DADOS. DOI, DIMOB e DIMOF. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. II. Os dados presentes na Declaração de Informações sobre Movimentações Financeiras - DIMOF, concernentes a movimentações financeiras, por não revelarem a existência de bens penhoráveis, não se mostram úteis à execução. III. A Declaração de Operações Imobiliárias - DOI e a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias - DIMOB, instituídas pela Receita Federal com o fim de fiscalizar negócios jurídicos imobiliários, não constituem repositórios de dados dominiais de imóveis afetos ao registro imobiliário. IV. À falta de utilidade efetiva para a execução, a quebra do sigilo de dados traduz providência desproporcional que desrespeita o direito fundamental assegurado no artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal. V. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1360155, 07507344420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 13/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. intervenção judicial comedida. necessidade das partes. papel do juiz. subsidiário e complementar. cartórios imobiliários. transações envolvendo imóveis. CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Acerca da pesquisa de Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, a intervenção judicial deve ser comedida, ou seja, para atender as necessidades das partes, quando impossível delas realizarem por si. O papel do juiz é subsidiário e complementar. E, justamente por isso, compreendendo as peculiaridades da causa, o juízo a quo determinou as diversas diligências nos cadastros eletrônicos. Se ainda pendesse alguma suspeita do credor acerca da existência de transações envolvendo imóveis, poderia por si requerê-la no sítio eletrônico dos cartórios imobiliários, para que a busca fosse realizada. Esta Corte tem entendido que, realizadas recentes pesquisas infrutíferas de realizações imobiliárias ao Infojud, seria desnecessária nova pesquisa mediante Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. 2. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1384200, 07380871720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2021, publicado no PJe: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, compulsando os autos de origem verifico que foi considerada nula a citação da executada e determinada nova citação. Assim sendo, em princípio deve-se aguardar a perfectibilização da citação para posterior ingresso na fase de expropriação de bens. Desse modo, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se mostra presente a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Dispenso a intimação da agravada, uma vez que ainda não foi citada. Após, tornem conclusos. Brasília, 13 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora